Tribunal: TJPA
Processo: 0805520-14.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805520-14.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZONIA S.A. REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO

AGRAVADO: GERSON PANTANO, ARTEMIO ZANCANARO, JANDIR PANTANO, ANACLETO PANTANO, JOAQUIM ALVES, GUILHERME PÂNTANO, FRANCISCO CARDOSO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA

– COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE CASTANHAL/PA – QUESTÃO QUE ENVOLVE A DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE/VALIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE DE ÁREAS RURAIS, DISCIPLINADA PELO ART. 3º, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 014/93 - APRECIAÇÃO DA DEMANDA

DE COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que
declinou da competência para a Vara Agrário de Castanhal/PA para apreciação da demanda.

2. Como se sabe, a Lei Complementar nº 14 de 17 de novembro de 1993, criou as Varas Agrárias no Estado do Pará e, considerando a necessidade de se definir o conceito de conflito agrário sob a sua jurisdição, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 018/2005-GP.

3.

O caso, ora em análise, versa sobre a legitimidade/validade dos títulos de propriedade de áreas rurais, estando a situação afeta à Vara Especializada, conforme mencionado no art. 167, § 1º, alínea c, da Constituição do Estado do Pará.

4. Assim, considerando restar demostrado na ação dos autores, ora agravados, interesses individuais homogêneos no conflito pela posse da área, bem como a legitimidade/validade dos títulos de propriedade de áreas rurais, a atuação da Vara Agrária de Castanhal/PA se justifica para apreciação da demanda.

5. Manutenção da decisão ora vergastada.

6. Conheço de recurso de Agravo de Instrumento
e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão do Juízo
a quo
que declinou

da competência para a Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, como competente para apreciar e julgar o feito.
É como voto
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e ora agravados
GERSON PANATANO E OUTROS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0805520-14.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGRAVADOS: GERSON PANATANO E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto por
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Moju/Pa que, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
(proc. nº
0002472-60.2013.8.14.0031
), declinou da competência ao Juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA, tendo como ora agravados
GERSON PANATANO E OUTROS
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“
Ante todo o exposto,
declino
de minha competência para processar e julgar o presente feito em favor da Vara Agrária de Castanhal, com jurisdição sobre as áreas objetivadas, para onde determino que o feito seja encaminhado após a preclusão das vias impugnatórias, devidamente certificado, dando-se baixa na distribuição
”.

Aduz a agravante que, os agravados alegaram serem legítimos proprietários de 03 (três) lotes de terras rurais – titulados pelo Estado do Pará em 1962, por meio dos Títulos Definitivos nº 68, 69, e 70 – situados na região da margem direito do Rio Moju, município e comarca do mesmo nome.

Diz a agravante que, em 1962, o governo do Estado teria titulado terras, mediante legitimação de posse e venda em nome de TOKIMARU TAKADA (lote 68), PAULO YOSHIRO KATO (lote 69) e KATO TAKADA & CIA (lote 70), e que os agravados teriam adquirido os respectivos lotes por instrumento de compra e venda em 1975.

Afirma que, o não processamento da causa perante a Vara Única de Moju/PA viola o devido processo legal, o direito de defesa e o princípio do juiz competente (CF, art. 5º, LIII, LIV e LV), assim como a regra do CPC, art. 47.

Esclarece que o Juízo da Vara Agrária de Castanhal não é competente para dirimir a questão em análise, pois trata-se de questão entre particulares, inexistindo conflito coletivo agrário, bem como interesse público para que a competência da Vara Agrária seja suscitada.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, com o fim de suspender os efeitos e a eficácia da decisão agravada e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora combatida, declarando competente para apreciação da demanda a Vara Única da comarca de Moju/PA.

Distribuído, coube a relatoria a Desembargadora Gleide Pereira de Moura (Id. 757924), que se julgou suspeita (Id. 864280), sendo o feito redistribuído a relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que suscitou prevenção desta Magistrada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0805429-21.2018.8.14.0000) (Id. 1259059).

Em razão do decurso significativo do lapso temporal, sem apreciação do pedido liminar de efeito suspensivo, foi determinada a intimação das partes agravadas para apresentação das contrarrazões, que permaneceram silente ( Id. 2195737).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento (Id. 2264069).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo, não se podendo examinar as questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que declinou da competência para a Vara Agrária de Castanhal/ PA, para apreciação da demanda.

Como se sabe, a Lei Complementar nº 14, de 17 de novembro de 1993, criou as Varas Agrárias no Estado do Pará e, considerando a necessidade de se definir o conceito de conflito agrário sob a sua jurisdição, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 018/2005-GP, estabelecendo:

“Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade de terra em área rural”.

“Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas: (...)

c)
aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais
”. (Negritou-se).

A referida resolução elencou como competência das Varas Agrárias, ações em área rural, nas quais houvesse interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (art.1º, parágrafo único), bem como o registro público de áreas rurais.

Cumpre observar o que dispõe o artigo 126 da Constituição Federal e o art. 167 da Constituição do Estado do Pará, alterado pela Emenda Constitucional nº 30, a respeito da competência das Varas Agrárias.

Vide artigos 126 da CF/88

“Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias”.

Vide artigo 167, §1, “c” da CE.

“Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privada da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais”.

O caso, ora em análise, versa sobre a legitimidade/validade dos títulos de propriedade de áreas rurais, estando a situação afeta à Vara Especializada, conforme o mencionado art. 167, § 1º, alínea c, da Constituição do Estado do Pará.

Assim, considerando restar demostrado na ação dos autores, ora agravados, interesses individuais homogêneos no conflito pela posse da área, bem como a legitimidade/validade dos títulos de propriedade de áreas rurais, a atuação da Vara Agrária de Castanhal/PA se justifica para a apreciação da demanda.

Na esteira desse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça já se pronunciado inúmeras vezes sobre o tema.

In verbis
:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. FEITO QUE TEVE A COMPETENCIA DECLINADA PARA A VARA AGRÁRIA DA 5ª REGIÃO, ONDE FOI SUSCITADO O CONFLITO NEGATIVO. QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR O PROCESSAMENTO DO FEITO PELA VARA AGRÁRIA,
MAS QUE, POR VERSAR A AÇÃO TAMBÉM SOBRE REGISTRO PÚBLICO DE ÁREA RURAL, DISCIPLINADA PELO ART. 3º, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 014/93, IMPÕE-SE A COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO
. CONFLITO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO, PARA CONHECER DO FEITO. UNANIMIDADE. (201330312814, 131084, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 25/03/2014, Publicado em 26/03/2014)”. (Negritou-se).

“EMENTA: Agravo de instrumento. Civil. Posse. Imóvel. Natureza rural. Litígio coletivo. 1.Preliminar-Agravados: Não conhecimento do agravo pelo não cumprimento da regra do artigo 526 do CPC. Rejeição. Informações do Juízo a quo atestando a observância do comando normativo. 2.Preliminar-Agravantes: Incompetência absoluta do Juízo da 3ª Vara Cível e
competência absoluta do Juízo da Vara Agrária de Redenção. Acolhimento
.
Inteligência do artigo 1º da Resolução nº 018/2005-GP
. Documentos atestando o litígio coletivo. Configuração da transcendência dos direitos. Precedente. Adoção do parecer ministerial como razão de decidir. Possibilidade. Técnica de fundamentação per relationem. Legitimidade jurídico-constitucional. Precedentes do STF. 3. Decisão nula, por ter sido proferida por Juízo absolutamente incompetente. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão nº105307. Desembargador(a) Relator(a): Helena Percila de Azevedo Dornelles. Publicado em 14/03/2012)”. (Negritou-se).

No que se reporta, as questões levantadas nos autos pela agravante, diversas das albergadas pela decisão proferidas pelo Juízo
a quo
, deixo de me manifestar
,
haja vista tratar-se de matéria não examinada no bojo da decisão ora vergastada, razão pela qual não pode ser objeto de exame nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIGNA QUE A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS NÃO RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADAS NA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS ANTE A FALTA DE INTIMAÇÃO DO ALIMENTANTE ACERCA DESSA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
As questões não examinadas no bojo da decisão vergastada não podem ser objeto de exame nesta instância revisora sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Na hipótese, a decisão agravada apenas esclareceu que a fixação dos alimentos definitivos

não retroage à data da citação, ao passo que a fundamentação tecida nas razões do agravo de instrumento baseia-se na impossibilidade de que sejam cobrados os alimentos provisórios fixados em decisão interlocutória prolatada em ação revisional de alimentos em relação à qual não foi intimado o alimentante. Ou seja, a questão relativa à ausência de intimação do alimentante acerca da decisão que fixou alimentos provisórios
não foi objeto de manifestação pela decisão agravada, o que acarreta a impossibilidade de análise por esta instância revisora.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

(TJ-DF 07138095420178070000 - Segredo de Justiça 0713809-54.2017.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/06/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Negritou-se.

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar o convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo, impondo-se assim, sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão do Juízo
a quo
que declinou

da competência para a Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, como competente para apreciar e julgar o feito.

É como voto
.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/09/2020